Tribunal: TJMT
Processo: 1024454-43.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024454-43.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO VICTOR OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 073.677.461-03 (APELANTE), EDUARDO DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 084.500.081-07 (APELANTE), EDSON DOS SANTOS NEVES - CPF: 835.652.301-00 (VÍTIMA), KELLY CRISTIANI DOS SANTOS - CPF: 987.059.701-72 (VÍTIMA), OSVALDO LUIZ MALHEIROS LEAO - CPF: 985.435.551-91 (ASSISTENTE), LUCAS BRANQUINHO GARCIA - CPF: 005.076.131-55 (ASSISTENTE), PAULO VICTOR OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 073.677.461-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO FRANCA CAMARGO - CPF: 072.815.451-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito
penal.
Apelação criminal
. Roubo
majorado
pelo
emprego
de
arma
de Fogo e
concurso
de pessoas.
Autoria comprovada
.
Recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, proferida nos autos da Ação Penal n. 1024454-43.2020.8.11.0002, que condenou o réu à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I).

II.
Quest
ão
em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há nos autos elementos probatórios suficientes para a manutenção da condenação do apelante pelo crime de roubo majorado.

III.
Razões de decidir

3.
O conjunto probatório revela a prática do crime de roubo majorado, corroborado por documentos como boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, e reconhecimento de objetos e pessoas.

4.
O corréu, em juízo, confessou a prática criminosa e apontou o apelante como um dos participantes, mencionando expressamente sua atuação conjunta com os demais agentes
.

5.
A vítima realizou reconhecimento pessoal e vocal dos autores, confirmando com segurança a identidade do apelante como um dos envolvidos, e descreveu detalhadamente a conduta do grupo durante a execução do crime.

6.
Não há dúvida razoável que justifique a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, razão pela qual se mostra incabível a absolvição pretendida com base no art. 386, V, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:
“1. A confissão de corréu, quando harmônica com os demais elementos probatórios, é apta a embasar a condenação. 2. O reconhecimento pessoal e vocal realizado pela vítima, aliado à apreensão de bens subtraídos, comprova a participação do réu na empreitada criminosa.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, art. 386, V.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Eduardo
d
e Almeida Rodrigues

contra a sentença prolatada pelo
o Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea
Grande
-MT
,
nos autos da Ação Penal n.
1024454-43.2020.8.11.0002
, condenando-o pela prática do delito de
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP), aplicando-lhe a pena definitiva de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridos no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 1
1
(
onze
) dias-multa fixados no mínimo legal.

O apelante, nas razões recursais que se encontram no ID
266436426
, postula
sua absolvição, por ausência de provas de que tenha concorrido para a infração penal, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
266436429
, pugna pelo desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
271554885
, adota
,
per
relationem
,
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta na denúncia que está no ID
266436768
, os fatos sob persecução foram assim descritos:

[...]
Segundo restou apurado, no ano de 2019, os denunciados
PAULO VICTOR OLIVEIRA ALMEIDA, EDUARDO DE ALMEIDA RODRIGUES e JOÃO PEDRO FRANÇA CAMARGO
reuniram-se de maneira estável e permanente entre si e ainda com terceiros não identificados, com o desejo mútuo de praticarem diversos crimes patrimoniais na região de Várzea Grande/MT, contexto em que conjugaram esforços, planejando e dividindo as tarefas das empreitadas criminosas a serem executadas nos dias 15/09/2019 (vide cópia do IP 327/2019 às fls. 75/85-IP) e 16/09/2019 (vide item II).

Assim sendo, nas circunstâncias de tempo e local mencionadas no item II, as vítimas estavam em sua residência, ocasião em que os denunciados
PAULO, EDUARDO e JOÃO
, com arma de fogo em punho, invadiram subitamente o local e renderam os presentes,
dentre os quais encontravam-se duas crianças
, exigindo que todos
deitassem
ao chão, passando a questionar as vítimas
Edson
e
Kelly
sobre bens que possuíam na residência.

Ato contínuo, os denunciados passaram a procurar e recolher coisas de valor ali localizadas, subtraindo os bens e as
quantias em dinheiro
acima relacionadas, acomodando os objetos no interior do veículo Voyage, placa OAU-0930, pertencentes às vítimas apontadas.

Consta que, enquanto parte dos agentes delituosos se retiraram do local na direção do veículo acima mencionado, o denunciado
EDUARDO
permaneceu na residência, fazendo a vigilância da família, sendo que, nesse interregno o veículo subtraído fora bloqueado, em via pública, por um sistema de segurança, de modo que os demais increpados retornaram à residência e, dotados de ainda mais agressividade, passaram a proferir chutes contra o crânio da vítima
Edson
, além de graves ameaças contra a sua vida.

Nesse cenário, os denunciados passaram a coagir as vítimas a procederem ao desbloqueio dos veículos, pelo que, após manterem os ofendidos como reféns por aproximadamente uma hora e meia, finalmente lograram desbloquear os automóveis e empreenderem fuga, tomando rumo ignorado, não sem antes amarrarem a vítima
Edson
e afirmarem que se tivessem algum problema retornariam e matariam toda a família.

Ressai dos autos que, após a realização de diversas diligências, os denunciados foram reconhecidos pelas vítimas como autores do roubo (Termo de Reconhecimento de fls. 12 e Termo de Declarações de fls. 14/15), sendo que
os mesmos
foram localizados na posse de parte dos produtos do crime, razão
porque
foram presos em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia.
[...]

A existência material do crime de roubo majorado narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID
261905756
p. 19
);
termo de reconhecimento de pessoa

(ID 266436772, p.
21
)
;
termo de
reconhecimento de objeto

(ID 266436772, p.
23 e 29
)
;
boletim de ocorrência
(ID 266436772, p.
83/85
)
; termo de exibição e apreensão
(ID 266436772, p.
87
)
; termo de entrega
(ID 266436772, p.
89
)
;
bem como
demais documentos acostados nos autos
.

Em relação à autoria delitiva, não obstante Eduardo, em suas razões recursais, tenha
afirmado que não existem, nos autos, provas suficientes de que
concorreu para a infração penal, sua tese não encontra respaldo nos elementos probatórios colhidos no curso da instrução.

Com efeito, infere-se dos autos que Eduardo, na fase administrativa, fez uso de sua garantia constitucional de permanecer em silêncio e não foi interrogado na fase judicial, p
ois
mudou de endereço sem comunicar ao Juízo e, assim, teve sua revelia decretada
.

Contudo, o corréu Paulo Victor, em juízo, confessou sua participação na empreitada criminosa e delatou seus comparsas, Eduardo [ora recorrente] e João Pedro França Camargo [falecido].

Ele afirmou que sua função durante a ação criminosa foi a de conter as vítimas, enquanto João

Pedro
esta
va
armado e teria entrado na residência. O réu confirmou que o grupo tentou subtrair um veículo Voyage, que chegou a ser retirado da garagem, mas não foi levado, e que efetivamente foi subtraído um Fiat Strada, que inclusive continha um violão em seu interior
.

Em relação a Eduardo, o
cor
réu foi claro ao afirmar que
aquele
participou diretamente do roubo, mencionando: “
quem estava no roubo era eu, o finado João e o Eduardo
”. Ainda que não tenha especificado qual foi a exata função desempenhada por Eduardo, a confissão é suficiente para vinculá-lo à prática criminosa, especialmente considerando que o Código Penal admite a responsabilização do partícipe mesmo quando não há definição precisa de sua conduta, desde que comprovado seu envolvimento consciente e voluntário com o crime.

Assim, no que se refere a Eduardo,
há
confirmação inequívoca
, por parte do corréu, acerca
de sua presença e participação no roubo
ora apurado
, mesmo que sem detalhamento das tarefas que desempenhou.

Por seu turno,
n
o depoimento prestado em juízo, a vítima Kelly relatou com riqueza de detalhes os momentos de tensão vividos durante o assalto à sua residência. Ela afirmou que, ao olhar para a porta da sala, deparou-se com um dos assaltantes já com a arma em punho, anunciando o roubo. Seu marido foi rendido de forma violenta: os criminosos o colocaram no chão, apontaram uma arma para sua cabeça e, em determinado momento, passaram a agredi-lo com chutes e coronhadas. A vítima se mostrou bastante abalada ao relembrar esses atos, especialmente quando um dos assaltantes chegou a engatilhar a arma, ameaçando matar seu esposo.

Ela relatou ainda que, após o roubo, dois dos criminosos saíram levando objetos da casa, enquanto um terceiro permaneceu vigiando o marido — o que indica uma divisão de tarefas entre os envolvidos. Posteriormente, os dois primeiros retornaram rapidamente, após o carro em que tentavam fugir ter travado, o que, segundo ela, indicaria a possível existência de outros envolvidos dando cobertura externa. O retorno dos criminosos à residência elevou ainda mais o nível de violência e intimidação, culminando nas agressões físicas e ameaças de morte.

Em relação ao reconhecimento dos autores, Kelly foi categórica. Ela afirmou não ter tido qualquer dúvida quanto à identidade dos três homens que participaram do crime. Esclareceu que o reconhecimento feito na delegacia ocorreu por meio de um procedimento em que os suspeitos foram instruídos a falar alto seus nomes e a frase "é um assalto", o que permitiu a identificação não apenas pela fisionomia, mas também pela voz, já que, segundo a vítima, os autores falavam o tempo todo durante a ação criminosa.

Por derradeiro,
o i
nvestigador de polícia Osvaldo

Luiz Malheiros Leão

relatou que, durante o plantão, foi procurado pela vítima, que informou que um dos
celulares subtraídos no roubo estava sendo utilizado por outra pessoa. Por meio do rastreamento e cadastro do aparelho, a equipe policial chegou até
o corréu
Paulo Victor, que estava em posse do celular e foi identificado pela vítima como um dos envolvidos no crime.

Segundo o investigador, após ser capturado, Paulo Victor confessou sua participação no roubo e indicou os nomes de seus comparsas: Eduardo e João. Afirmou ainda que, no momento da prisão, foi possível apreender mais objetos relacionados ao crime, incluindo outro aparelho celular
,
possivelmente em poder de Eduardo
,
e um relógio pertencente à vítima
, veja-se:

[...]
(IPC-Osvaldo) – A gente estava no plantão né, posteriormente a esse fato, e fomos
procurado
pela vítima né, onde ela já apresentou
pra
gente que o aparelho dela no caso, já estava sendo utilizado por outra pessoa, né, que se tratava do acusado aqui, do PAULO. E através do cadastro do aparelho,
a gente conseguiu chegar até ele né, e com a foto dele no caso, né, a vítima já reconheceu na época, que se tratava de um deles. E quando a gente conseguiu capturar ele, ele entregou o EDUARDO e o JOÃO na época
pra
gente, falando que tinha, confessou
pra
gente o fato.

(Promotor de Justiça) – Só para esclarecer, é da vítima Kelly e do Edson foram furtados alguns objetos, entre eles, um aparelho celular..., e esse aparelho celular, foi habilitado numa linha telefônica do PAULO VICTOR.

(IPC-Osvaldo) – Exatamente.

(Promotor de Justiça) – E, através desse telefone, vocês chegaram até ele.

(IPC-Osvaldo) – Exatamente!

(Promotor de Justiça) –
E nessa conversa com ele, ele confessou o crime e entregou os outros dois comparsas?

(IPC-Osvaldo) – Exatamente.

(Promotor de Justiça) – Além desse aparelho celular, vocês apreenderam mais alguma coisa em poder dele, ou deles?

(IPC-Osvaldo) – Então, eu lembro que
a gente apreendeu também outro aparelho celular, agora não lembro se era com JOÂO ou se era com EDUARDO, eu acho que era com EDUARDO, e o relógio também da vítima...
[...]

Assim
, considerando que as razões do sentenciante são firmes e coerentes, e, principalmente, estão amparadas nos elementos probantes produzidos na instrução processual, a manutenção da condenação do apelante pelo crime de roubo majorado, é
a medida mais acertada à espéci
e,
eis que não existem motivos para que haja o acolhimento do seu pedido de absolvição com base no art. 386, V, do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo
, que, como é cediço, ocorre somente quando há dúvida acerca da autoria delitiva, o que, a toda evidência, não é o caso destes autos.

Posto isso, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego

provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Eduardo de Almeida Rodrigues
, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025